Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de extinção de condomínio, indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, exigindo-se a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família.
4. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito à gratuidade.
5. A declaração de renda mais recente apresentada demonstra que o agravante auferiu rendimentos anuais da ordem de R$ 106.000,00, o que supera o parâmetro indicado na Resolução n. 140/2015 da DPDF.
6. Apesar de juntar comprovantes de despesas, o agravante não demonstrou a existência de gastos excepcionais ou circunstâncias que comprometam substancialmente seus rendimentos e que o impeçam de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956845, 0720290-86.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, publicado no DJe: 18/01/2025.

(es)